Tribunal: TJMT
Processo: 0014262-79.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014262-79.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento público, Falsificação de documento particular, Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), BELERMINA BRANDAO PINHEIRO - CPF: 762.777.801-82 (APELANTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), ROSALVO DE BARROS COSTA - CPF: 115.754.681-15 (APELANTE), VITOR DANIEL SPONCHIADO - CPF: 280.121.780-87 (APELANTE), VITOR DANIEL SPONCHIADO FILHO - CPF: 048.345.631-46 (APELANTE), CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA - CPF: 482.700.241-04 (APELANTE), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (APELANTE), JOSEMAR POTENCIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 021.802.061-94 (APELANTE), LIDIANE LEMES DE CAMPOS - CPF: 699.814.691-49 (ADVOGADO), GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR - CPF: 833.189.501-06 (ADVOGADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), JOSEMAR POTENCIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 021.802.061-94 (TERCEIRO INTERESSADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA - CPF: 482.700.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DANIEL SPONCHIADO FILHO - CPF: 048.345.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DANIEL SPONCHIADO - CPF: 280.121.780-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO DE BARROS COSTA - CPF: 115.754.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE - FALSIDADE IDEOLÓGICA - INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - PRAZO RECURSAL DE 5 DIAS PREVISTO NO ART. 593 DO CPP - INTIMAÇÃO DA DECISÃO EM 23/11/2023 - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM 30/11/2023 - PRAZO EXPIRADO EM 28/11/2023 - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O prazo para interposição de recurso de apelação criminal é de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 593 do Código de Processo Penal.

2.

Tendo a intimação da decisão recorrida ocorrido em 23/11/2023 (quinta-feira), o prazo recursal iniciou-se em 24/11/2023 (sexta-feira), com término em 28/11/2023 (terça-feira), nos termos do art. 798 do CPP.

3.

Recurso interposto apenas em 30/11/2023, após o transcurso do prazo legal, é manifestamente intempestivo.

4.

Não sendo caso de representação por advocacia pública, que poderia gozar de prazo diferenciado, impõe-se o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Belermina Brandão Pinheiro
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público, determinou a suspensão do pagamento de pensão por morte em favor da apelante, benefício este que, segundo a acusação, teria sido obtido mediante prática criminosa.

Consta dos autos que a apelante foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 299, caput (por 04 vezes); 304 c/c 298; 304 c/c 297; e 171, caput (por várias vezes), todos em concurso material (art. 69), do Código Penal.

Em decisão datada de 22 de maio de 2023, a Magistrada de primeiro grau recebeu a denúncia e, entre outras providências, determinou que fosse oficiado ao MTPrev "para ciência e suspensão de eventual pagamento de pensão por morte em favor da beneficiária Belermina Brandão Pinheiro".

A apelante foi citada e intimada da decisão em 23 de novembro de 2023, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Em 30 de novembro de 2023, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando nulidade da decisão por ausência de fundamentação, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 315, §2o, do Código de Processo Penal. Requereu a declaração de nulidade da decisão que determinou a suspensão do pagamento da pensão por morte.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a decisão impugnada foi proferida em 22 de maio de 2023, tendo a apelante sido citada e intimada pessoalmente em 23 de novembro de 2023, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Nos termos do artigo 593 combinado com o artigo 798, ambos do Código de Processo Penal, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 (cinco) dias, contados da intimação da decisão.

No caso em tela, a contagem do prazo iniciou-se em 24 de novembro de 2023 (sexta-feira), primeiro dia útil subsequente à intimação, tendo como termo final o dia 28 de novembro de 2023 (terça-feira).

Entretanto, o recurso foi interposto apenas em 30 de novembro de 2023, quando já havia transcorrido o prazo legal de 5 (cinco) dias, configurando-se, portanto, sua intempestividade.

Importante ressaltar que não se trata de hipótese de representação pela advocacia pública, situação em que haveria prazo em dobro, conforme previsão legal. A apelante está representada por advogado particular, conforme se verifica da petição de interposição do recurso, assinada pelo causídico DIEGO RONDON GRACIOSO, inscrito na OAB/MT sob o no 17.259.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do mérito do recurso pelo órgão ad quem. Trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo julgador.

Nesse contexto, considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal de 5 (cinco) dias, não há como conhecê-lo, em razão de sua manifesta intempestividade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela defesa, em razão de sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025